Tribunal: TJMT
Processo: 1018252-90.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018252-90.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO MOREIRA FERRAZ - CPF: 706.786.771-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), DALADIER AGI - CPF: 003.869.011-04 (EMBARGANTE), JOAO FIORESE NETO - CPF: 181.596.721-87 (EMBARGANTE), DALADIER AGI - CPF: 003.869.011-04 (ADVOGADO), EDNAMAR LIMA DO CARMO FIORESE - CPF: 240.459.001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDI FIORESE - CPF: 312.232.491-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA LORINI FIORESE - CPF: 495.648.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018252-90.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO FIORESE NETO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
– INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –
MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026,§2º DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

E não cabe nesta via a mera pretensão da parte de alterar o resultado do julgamento.

Sendo flagrante o caráter protelatório, aplica-se multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, §2º, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018252-90.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO FIORESE NETO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade,

negou
provimento aos Embargos de Declaração anteriores opostos pelo ora embargante.

O embargante alega ter constado no aresto que o

depósito judicial foi realizado com o objetivo de garantir o juízo, quando na verdade o propósito seria apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e que não pretendeu adimplir o débito, por isso a parte contrária deveria ser condenada a multa e honorários do art. 523, §2º do CPC.

Manifestação do embargado no id nº
46217969.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018252-90.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO FIORESE NETO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica nítida a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

O embargante alega ter constado no aresto que o depósito judicial foi realizado com o objetivo de garantir o juízo, quando na verdade o propósito seria apresentar Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e que não pretendeu adimplir o débito, por isso a parte contrária deveria ser condenada a multa e honorários do art. 523, §2º do CPC.

Estes são os segundos Aclaratórios que opõe e o suscita matéria amplamente abordada no acórdão proferido no Agravo de Instrumento e nos primeiros Embargos.

A Câmara assinalou com clareza que,
iniciado o Cumprimento de Sentença, ocorreu a intimação do embargado, mas
o juízo
a quo,
de ofício, anulou essa decisão ante a necessidade de liquidação,
o que não foi objeto de irresignação pelo embargante à época.

E mais, nesse intervalo o embargado depositou judicialmente o valor pleiteado e
no final da Liquidação da Sentença verificou-se que era superior ao devido.

Homologados os cálculos, a quantia a que o embargante fazia jus foi liberada imediatamente.

Portanto, trata-se de mera insatisfação com o desfecho da lide, o que não autoriza ingressar por esta via. Para suscitar erro ou inadequação do
decisum
deve-se recorrer à a instância superior.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, I E II, DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. 1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 535, I e II, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço
. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
. 3.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. (...) 6. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no REsp nº. 1550142/SP, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região-, julgado em 05/04/2016, DJe de 13/04/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

O embargante valeu-se de novos Declaratórios com evidente finalidade de rediscussão, pois não havia antes, e não há novamente, nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Para ilustrar:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. COFINS. ISENÇÃO. MP 2.158-35/2001. PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS, EM NOVOS DECLARATÓRIOS. CARATER PROTELATÓRIO DO RECURSO. REJEIÇÃO DOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 23/04/2018, que rejeitou os primeiros Embargos Declaratórios, opostos ao acórdão do Agravo interno no Recurso Especial.

II. O voto condutor do acórdão ora embargado, de modo claro, coerente e fundamentado, rejeitou os Embargos de Declaração opostos, anteriormente, pela parte embargante, por inexistência dos vícios de omissão ou contradição, explicitando que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não violara o disposto nos arts. 165, 458, 459 e 535, II, do CPC/73.
(...)

III. A parte embargante não demonstrou, mais uma vez, haver contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a justificarem a oposição dos presentes Embargos de Declaração. Insiste no argumento, já devidamente examinado, de que seriam incabíveis os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ, para verificar que ostenta a condição de associação civil, sem fins lucrativos, para fins de obter isenção da COFINS, com base nos arts. 13, IV, e 14, X, da MP 2.158-35/2001.IV. Ausente qualquer das hipóteses para a oposição dos Embargos Declaratórios e evidenciado o seu caráter manifestamente protelatório, é de ser aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC/2015). Nesse sentido: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.324.260/RJ, Rel.Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 29/04/2016; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.544.388/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2017; EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 864.483/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017.V. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.(EDcl nos EDcl no REsp 1129750/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018)

Diante do exposto, é manifesto o caráter protelatório, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015.

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração e condeno o embargante à multa de 0,2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020